Tribunal: TJBA
Processo: 0500315-31.2016.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500315-31.2016.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO GOMES PEREIRA

Advogado(s)
:
DOUGLAS CASTRO SILVA

APELADO: ROSANA SILVA NOVAIS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, ANA PAULA PORTO DOS WOBIDO, JAM FREDSON ALVES MOREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ADRIANO GOMES PEREIRA contra sentença proferida nos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, que reconheceu e dissolveu a união estável mantida com ROSANA SILVA NOVAIS, determinando a partilha do bem imóvel comum na proporção de 50% para cada convivente. O Apelante alegou cerceamento de defesa pela não realização de prova oral e defendeu que sua contribuição patrimonial teria sido superior, pleiteando a partilha em proporção desigual. Também impugnou a concessão da justiça gratuita à Apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral; (ii) estabelecer se é válida a partilha igualitária do bem imóvel adquirido na constância da união estável, diante da alegação de contribuição majoritária do Apelante; (iii) determinar se foi legítima a concessão da justiça gratuita à Apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode julgar antecipadamente a lide com base no artigo 355, I, do CPC/2015, quando entender suficiente a prova documental, sendo ele o destinatário final da prova, a quem compete avaliar a necessidade da produção probatória.

A alegação genérica de necessidade de prova oral, desacompanhada de especificação do objeto da prova, não enseja nulidade processual, especialmente quando a documentação constante nos autos é robusta e suficiente para o julgamento.

Na união estável, aplicando-se o regime da comunhão parcial de bens (CC, art. 1.725), presume-se o esforço comum na aquisição de bens durante a convivência, sendo necessária prova cabal para afastar essa presunção.

A utilização de bem particular (motocicleta) como parte do pagamento de imóvel adquirido durante a união não caracteriza, por si só, sub-rogação, exigindo-se prova inequívoca da origem exclusiva dos recursos e da expressa ressalva no título aquisitivo.

Documentos comprovam que ambos os conviventes contribuíram financeiramente para a aquisição do imóvel, incluindo pagamentos realizados por meio de cheques, transferências bancárias e empréstimos tomados pela Apelada.

A assistência judiciária gratuita pode ser concedida com base na simples declaração de hipossuficiência (Lei nº 1.060/50, art. 4º), cuja presunção de veracidade somente pode ser afastada por prova em sentido contrário, o que não ocorreu nos autos.

A condição de servidora pública da Apelada, por si só, não afasta a hipossuficiência, sobretudo quando demonstrada a existência de dívidas e compromissos financeiros, como empréstimos bancários e aluguel.

Questões relativas a compensações de despesas com aluguéis e empréstimos já foram decididas nos embargos de declaração e não foram objeto de impugnação específica no recurso, operando-se a preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o julgamento da lide, cabendo ao magistrado essa aferição, como destinatário da prova. Na união estável sob o regime da comunhão parcial de bens, presume-se o esforço comum na aquisição de bens, cabendo à parte interessada afastar tal presunção mediante prova robusta e específica. A concessão da justiça gratuita é legítima quando fundada em declaração de hipossuficiência não infirmada por prova em sentido contrário, sendo irrelevante a condição de servidor público por si só.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.725, 1.658, 1.659, II; CPC/2015, arts. 355, I, e 370; Lei nº 1.060/50, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8022053-91.2018.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 29.08.2019; TJ-BA, AI nº 8035320-57.2023.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 12.05.2022; TJ-BA, AI nº 8040811-11.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 21.10.2021; TJ-BA, AC nº 0545357-40.2014.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 27.03.2024; TJ-DF, AC nº 0702041-91.2018.8.07.0002, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 03.06.2020; TJ-MT, AC nº 1001179-41.2020.8.11.0010, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 16.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
0500315-31.2016.8.05.0022
, da Comarca de
Barreiras
, em que figuram como Apelante e Apelado
ADRIANO GOMES PEREIRA
e
ROSANA SILVA NOVAIS
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA